Tribunal: STF
Processo: RE 1439499
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI Nº 13.327, DE 2016. ADVOGADO PÚBLICO INATIVO. ISONOMIA COM PESSOAL DA ATIVA: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PLEITO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: IMPOSSIBILIDADE ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. ADVOGADOS PÚBLICOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEI 13.327/2016. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A Lei 13.327/2016 dispõe que os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos da advocacia pública. 



    2. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6053, o STF deu interpretação conforme a Constituição aos arts. 85, § 19 do CPC e artigos 27 e 29 a 36 da Lei 13.327 /2016, estabelecendo ser constitucional a percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, desde que a soma do subsídio e dos honorários não ultrapasse o teto remuneratório do Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    3. A referida Lei 13.327/2016 estabelece, ainda, critérios para o pagamento dos honorários sucumbenciais, estipulando uma gradação dos percentuais a serem pagos aos advogados públicos ativos e inativos, sob o fundamento de conferir maior remuneração aos agentes públicos que efetivamente contribuíram para o recebimento de tais verbas. 



    4. O Supremo Tribunal Federal já definiu que os honorários sucumbenciais têm caráter remuneratório e de contraprestação de serviços realizados no curso do processo e, apesar de integrarem a remuneração dos advogados públicos, não são considerados subsídios. Assim, o Pretório Excelso, ao entender que os honorários advocatícios não são subsídios, afastou a necessidade de paridade entre os integrantes das carreiras, o que ocasionou a possibilidade de gradação realizada pela Lei 13.327/2016. Ademais, na referida ADI, foi afirmada a constitucionalidade dos artigos. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, mormente o art. 31, II, da Lei n.º 13.327/2016. 



    5. Seguindo o mesmo posicionamento, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do Tema 291, estabeleceu que “a forma de rateio da verba honorária recebida por advogados públicos aposentados, ainda que beneficiados pela regra da paridade, prevista no art. 31, II, da Lei n.º 13.327/2016, é constitucional". 



    6 . A lei estabeleceu parâmetros para a fixação do valor dos honorários advocatícios devidos aos aposentados, que deve considerar a situação fática existente no que refere a cada servidor, inexistindo disposição legal em sentido contrário. Logo, o decréscimo deve ser aplicado de acordo com o tempo de aposentadoria já decorrido, sob pena de interpretação equivocada da lei. 



    7. Deve ser majorada a verba honorária devida pela demandante em 02% (dois por cento) sobre o valor arbitrado, nos termos do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015. 



    8. Apelação não provida.”(e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta contrariadas as Emendas Constitucionais nº 41 e nº 47. Sustenta que se aposentou com direito à paridade, pelo que indevida a aplicação da tabela de redução do percentual de honorários prevista na Lei nº 13.327, de 2016. Sucessivamente, pleiteia que tal diminuição não seja retroativa (e-doc. 24).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Inicialmente, deve ser exposto que a Lei 13.327/2016 estabeleceu que os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos da advocacia pública.



     No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6053, o STF deu interpretação conforme a Constituição aos arts. 85, § 19 do CPC e artigos 27 e 29 a 36 da Lei 13.327 /2016, estabelecendo ser constitucional a percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, desde que a soma do subsídio e dos honorários não ultrapasse o teto remuneratório do Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    A referida Lei 13.327/2016 estabelece, ainda, critérios para o pagamento dos honorários sucumbenciais, estipulando uma gradação dos percentuais a serem pagos aos advogados públicos ativos e inativos, sob o fundamento de conferir maior remuneração aos agentes públicos que efetivamente contribuíram para o recebimento de tais verbas. Nesse sentido: 



    “Art. 31. Os valores dos honorários devidos serão calculados segundo o tempo de efetivo exercício no cargo, para os ativos, e pelo tempo de aposentadoria, para os inativos, com efeitos financeiros a contar da publicação desta Lei, obtidos pelo rateio nas seguintes proporções: 



    I - para os ativos, 50% (cinquenta por cento) de uma cota-parte após o primeiro ano de efetivo exercício, crescente na proporção de 25 (vinte e cinco) pontos percentuais após completar cada um dos 2 (dois) anos seguintes; 



    II - para os inativos, 100% (cem por cento) de uma cota-parte durante o primeiro ano de aposentadoria, decrescente à proporção de 7 (sete) pontos percentuais a cada um dos 9 (nove) anos seguintes, mantendo-se o percentual fixo e permanente até a data de cessação da aposentadoria. 



    § 1º O rateio será feito sem distinção de cargo, carreira e órgão ou entidade de lotação. 



    § 2º Para os fins deste artigo, o tempo de exercício efetivo será contado como o tempo decorrido em qualquer um dos cargos de que trata este Capítulo, desde que não haja quebra de continuidade com a mudança de cargo”. 



    O Supremo Tribunal Federal já definiu que os honorários sucumbenciais têm caráter remuneratório e de contraprestação de serviços realizados no curso do processo e, apesar de integrarem a remuneração dos advogados públicos, não são considerados subsídios. Transcreva-se, por pertinente, trecho do voto do Relator Min. Alexandre de Moraes na ADI nº 6.053 a respeito dessa questão: 



    “O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer, nos moldes do seu art. 39, § 4º, incluído pela Emenda Constitucional ao corpo permanente da Constituição, que a remuneração dos advogados públicos se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública (Título IV, Capítulo IV, Seção III), pois o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais por parte dos advogados públicos, devidamente previsto em lei, tem caráter remuneratório e de contraprestação de serviços realizados no curso do processo, sendo compreendido, portanto, como parcela remuneratória devida a advogados em razão do serviço prestado, que recebe tratamento equivalente aos vencimentos e subsídios, sendo, inclusive, reconhecido o seu caráter alimentar”. 



    Assim, o Pretório Excelso, ao entender que os honorários advocatícios não são subsídios, afastou a necessidade de paridade entre os integrantes das carreiras, o que ocasionou a possibilidade de gradação realizada pela Lei 13.327/2016. Ademais, na referida ADI, foi afirmada a constitucionalidade dos artigos 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, mormente o art. 31, II, da Lei n.º 13.327/2016.



    Seguindo o mesmo posicionamento, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do Tema 291, estabeleceu que “a forma de rateio da verba honorária recebida por advogados públicos aposentados, ainda que beneficiados pela regra da paridade, prevista no art. 31, II, da Lei n.º 13.327/2016, é constitucional.”



(...)



    A parte autora também afirma que o decréscimo de 7% a cada ano de aposentadoria deve ser computado somente a partir do início da vigência da Lei 13.327/16. Tal argumento não merece prosperar, porquanto ao estabelecer a aplicação dos “efeitos financeiros a contar da publicação desta Lei”, a ratio do artigo 31 da Lei n.º 13.327/2016 considerou que os pagamentos começassem a partir de tal data (agosto de 2016), e não que as aposentadorias dos inativos devessem contar a partir da vigência da Lei. 



    Como exposto pelo magistrado sentenciante, a lei estabeleceu parâmetros para a fixação do valor dos honorários advocatícios devidos aos aposentados, que deve considerar a situação fática existente no que refere a cada servidor, inexistindo disposição legal em sentido contrário. 



    Logo, o decréscimo deve ser aplicado de acordo com o tempo de aposentadoria já decorrido, sob pena de interpretação parcial e equivocada da lei.” (e-doc. 20).



    4. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Tribunal a quo, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, concluiu pela inexistência de direito da autora à integralidade e às diferenças pleiteadas.



    5. Nesse liame, para eventualmente aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, como o afastamento de disposições legais previstas na Lei nº 13.327, de 2016, seria necessária a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário. 



    6. Nesse sentido, a jurisprudência do Pretório Excelso:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Bônus de eficiência e produtividade. Paridade entre servidores ativos e inativos. Natureza da vantagem. Índice de eficiência institucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. (...)”



    (ARE nº 1.234.021-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 29/11/2019, p. 18/12/2019; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. EXTENSÃO A MEMBROS INATIVOS NO MESMO PERCENTUAL DOS ATIVOS. REDUÇÃO PROGRESSIVA DE VALORES PARA OS INATIVOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DA VERBA. LEI 13.327/2016. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.294.135-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOGADO PÚBLICO APOSENTADO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PARÂMETROS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO .”



    (RE nº 1.319.955-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/09/2021, p. 10/09/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARCELA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PAGA AOS ADVOGADOS PÚBLICOS PREVISTA NO ART. 39 DA LEI 13.327/2016. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS DE FORMA AMPLA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ART. 102, III, C, DA CF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. Na hipótese dos autos, a parte Agravante não impugnou o fundamento relativo ao não cabimento do recurso extraordinário interposto pela alínea c do art. 102, III, da CF. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à pretensão de extensão aos servidores inativos (paridade de forma ampla) da parcela de honorários de sucumbência paga aos advogados públicos, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 13.327/2016), o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem. “



    (RE nº 1.319.957-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/09/2021; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Advogado Público. Fixação de honorários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.184.260-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/06/2019, p. 24/06/2019; grifos acrescidos).



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 20, p. 2), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator